Tribunal: TJMT
Processo: 0000169-31.2010.8.11.0009
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000169-31.2010.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[W C VALLIM - CNPJ: 04.179.012/0001-86 (EMBARGANTE), ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (ADVOGADO), WILSON CESAR VALLIM - CPF: 009.194.448-14 (EMBARGANTE), CEVA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 05.068.785/0001-58 (EMBARGADO), VIVIANE FEIJO SIMOES - CPF: 215.228.068-73 (ADVOGADO), DAIANE SORAYA DE LIMA FRANZINI DE ALMEIDA - CPF: 358.558.478-02 (ADVOGADO), ROBERTO DE CARVALHO BANDIERA JUNIOR - CPF: 061.886.698-12 (ADVOGADO), ROBERTO DE CARVALHO BANDIERA - CPF: 014.567.848-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CATTANI - CPF: 303.628.730-20 (EMBARGADO), THAISA DE LOURDES LOPES DE SOUZA SANTOS - CPF: 269.738.568-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por WILSON CÉSAR VALLIM contra acórdão que, por unanimidade, desproveu sua apelação interposta em ação monitória, na qual se discutia a prescrição da pretensão executiva. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC, e contradição entre o reconhecimento da ausência de citação válida por mais de 15 anos e o afastamento da prescrição, pleiteando, em razão disso, a extinção do processo com resolução de mérito por prescrição, bem como a fixação de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos efeitos interruptivos da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida enfrenta adequadamente a controvérsia sobre a ocorrência da prescrição, reconhecendo que a parte autora praticou atos processuais relevantes durante o curso da demanda, o que impede o reconhecimento da inércia necessária à configuração da prescrição.

4. A interrupção do prazo prescricional foi corretamente analisada à luz do CPC/1973, vigente à época do despacho citatório, e observou os impulsos processuais devidamente registrados nos autos, afastando a alegada omissão quanto ao art. 240, §§1o e 2o, do CPC.

5. Não se identifica contradição interna na fundamentação do acórdão, pois a jurisprudência consolidada do STJ exige a demonstração de desídia injustificada do autor, o que não se verificou no caso concreto.

6. A alegação de prescrição fundamentada exclusivamente no decurso temporal ignora manifestações processuais relevantes do exequente, inclusive em 2010 e 2013, que demonstram atuação diligente, afastando a configuração da prescrição intercorrente.

7. A decisão embargada está devidamente fundamentada, e a irresignação do embargante visa à rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. A jurisprudência também afasta a obrigatoriedade de análise individualizada de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha apresentado fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A interrupção da prescrição, nos termos do CPC/1973, exige apenas a prática de atos inequívocos do autor voltados ao andamento do processo, sendo desnecessária a citação válida em prazo específico quando demonstrada a ausência de inércia injustificada.

2. Não configura vício apto a ensejar embargos de declaração a decisão devidamente fundamentada que enfrenta os pontos essenciais da controvérsia.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

WILSON CÉSAR VALLIM
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
300032878, que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões,
(ID.

301819871
), alega omissão quanto à aplicação do art. 240, §§1o e 2o do CPC, pois, embora o despacho citatório tenha sido proferido em 2010, a citação válida só ocorreu em 2025, o que inviabilizaria a interrupção da prescrição.

Sustenta também contradição interna no julgado, que reconhece ausência de citação por mais de 15 anos, mas afasta a prescrição com base em atos esparsos em 2010 e 2013, ignorando a inércia processual do exequente mesmo após intimações em 2011, 2012 e 2017; requer o provimento dos embargos para sanar tais vícios e, se reconhecida repercussão no resultado, a modificação do acórdão com extinção do processo por prescrição, além da fixação de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões sob ID. 304452873.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Rejeitam-se os embargos de declaração opostos por WILSON CÉSAR VALLIM, uma vez que não se verificam as omissões e contradições alegadas.

A decisão recorrida enfrentou adequadamente a controvérsia quanto à ocorrência de prescrição, analisando os atos processuais relevantes praticados no curso da demanda. O reconhecimento da interrupção do prazo prescricional, nos termos do CPC/1973, se deu com base em impulsos processuais devidamente registrados nos autos, afastando a alegada inércia do exequente.

Não há omissão quanto à aplicação do art. 240, §§1o e 2o do CPC, tampouco contradição no afastamento da prescrição, pois a jurisprudência consolidada do STJ exige a demonstração de inércia injustificada, o que não se verifica no caso. Inexistindo vícios no acórdão embargado, impõe-se a rejeição do recurso.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem trata-se de ação monitória proposta por CEVA PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. e JOSÉ CARLOS CATTANI contra W C VALLIM – ME e WILSON CÉSAR VALLIM, com o objetivo de obter o pagamento de dívida decorrente de fornecimento de produtos veterinários, consubstanciada em diversas notas fiscais emitidas pela parte autora, totalizando o valor de R$ 30.490,00.

A parte autora alega ter fornecido produtos veterinários aos requeridos, emitindo as respectivas notas fiscais, mas os valores não foram pagos, gerando saldo devedor comprovado nos autos. Diante da ausência de defesa no prazo legal, foi decretada a revelia, nos termos do art. 344 do CPC, com presunção de veracidade dos fatos.

O juiz de 1o grau entendeu que a maioria das notas fiscais apresentadas não constituía título executivo judicial, por falta de comprovação da entrega dos produtos, como recibos ou assinaturas. Apenas a nota fiscal no 015227 veio acompanhada de comprovante válido, configurando prova escrita conforme o art. 700 do CPC, sendo reconhecida como suficiente.

Nesse sentido, o juízo julgou parcialmente procedente o pedido para constituir título executivo judicial apenas quanto à nota fiscal no 015227, no valor de R$ 6.261,00, extinguindo o processo com resolução de mérito e condenando os réus às custas e honorários de 10% sobre o proveito econômico.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na afirmação de que houve prescrição material da pretensão, pois entre o despacho que ordenou a citação (09/04/2010) e a efetiva citação (11/02/2025) transcorreram quase 15 anos, sem que a citação válida, aplicando-se o prazo prescricional de 5 anos.

A controvérsia recursal reside na verificação da prescrição no presente caso.

Segundo o ensinamento do doutrinador, vale lembrar que um dos elementos integrantes da prescrição, ou uma das condições elementares, é a inércia, ou seja, a inação, a passividade do titular de um direito, neste sentido:

"Não é a inércia momentânea ou passageira que a lei pune com a prescrição, mas a inércia prolongada, duradoura, indicativa da negligência do titular... Inércia e tempo são elementos que se conjugam, para associados, determinarem a prescrição. A inércia é a sua causa eficiente e o tempo o fator operante. Se, antes de consumado o tempo, a inércia cessa e o titular se torna ativo, a prescrição se interrompe" ("Da Prescrição e da Decadência", Ed. Forense, 1982, 4a ed.,atualizada por José de Aguiar Dias, págs. 26-27, n. 19).

A prescrição do título ocorre quando o credor deixa de ajuizar a ação no prazo legal, extinguindo a pretensão antes do processo. Já a prescrição intercorrente dá-se no curso da ação, pela inércia do autor que permite a paralisação do feito além do prazo prescricional.

Nesse contexto, o prazo prescricional aplicável a ação monitória, objeto da presente discussão, é de 5 (cinco) anos, conforme preleciona a corte superior:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Orientação firme do Superior Tribunal de Justiça. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.995.642/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 3/4/2023.) (g.n).

Inicialmente, cumpre consignar que a sentença não apresenta negativa de prestação jurisdicional, pois enfrenta os elementos centrais do reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo, portanto, desnecessária a anulação por esse fundamento.

Conforme consignado na sentença objurgada, o o marco inicial do prazo prescricional foi fixado como 08/08/2018, data que corresponde a um ano após a decisão que suspendeu o processo em 08/08/2017. O marco final foi fixado como 08/08/2023, data em que se completou o prazo de cinco anos sem a prática de ato útil pela parte exequente.

Nesse panorama, a presente ação monitória foi ajuizada em 25 de janeiro de 2010, ou seja, cerca de três meses após o vencimento da obrigação, estando o título, portanto, dentro do prazo legal de prescrição previsto para sua cobrança judicial.

Diante desse cenário, embora o recurso não mencione textualmente que o prazo de 5 anos se esgotou em 09/04/2015, isso é logicamente deduzido com base no marco inicial arguido (despacho de 09/04/2010) e na prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

Segundo a apelação, o marcos da prescrição originária tem início em 09/04/2010, data do despacho que ordenou a citação (Id no 74369623 - pág. 51), e se encerram em 11/02/2025, data da efetiva citação válida do recorrente WILSON CESAR VALLIM (Id no 183599010), totalizando mais de 14 anos e 10 meses entre esses atos.

A apelação sustenta que, conforme o art. 240, §2o, do CPC, o prazo prescricional só se interrompe se o autor promover a citação no prazo legal de 10 dias após o despacho. Como isso não ocorreu, a prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5o, I, do Código Civil seguiu fluindo ininterruptamente, resultando em prescrição material (ou originária) da pretensão.

O Superior Tribunal de Justiça preleciona que o prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, sendo contado a partir do vencimento da obrigação que se pretende cobrar.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1845370 MT 2019/0321127-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020)

Adentrando ao mérito, verifica-se que o novo Código de Processo Civil entrou em vigor no dia 18/03/2016, por seu turno, a presente ação foi ajuizada em 2005, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, sendo necessário observar as regras de transição.

Pertinente colacionar lição sobre o tema inerente ao tema em debate:

“Embora a "prescrição intercorrente" já fosse admitida em jurisprudência antes do código novo, o regime instituído pelo art. 921, §§ 1o a 5o, CPC, é novo. Por isso, não se pode aplicar esse regime de" prescrição "a processos anteriores. Assim, só com a entrada em vigor do código de 2015 é que se pode começar a contar o prazo de prescrição intercorrente descrito pelos parágrafos do art. 921, CPC, e desde que ultrapassado o prazo de um ano sem localização de bens penhoráveis (art. 921, §§ 1 e 4o, CPC).” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 995)

Inclusive, como sabido, em regra, as normas processuais incidem de forma imediata aos processos em curso conforme impõe o Código de Processo Civil:

“Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.”

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604.412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980); 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual); 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018). 3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios. 4. De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). (g.n).

O presente caso requer a análise da prescrição intercorrente à luz das normas processuais aplicáveis e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

A controvérsia acerca da prescrição deve ser analisada à luz da legislação vigente à época dos fatos que compõem o seu termo inicial. Conforme apontado na apelação, o despacho que ordenou a citação data de 09/04/2010, marco inicial do prazo prescricional. À época, estava em vigor o Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual os efeitos interruptivos da prescrição devem ser regulados por esse diploma legal.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor diligenciou de forma ativa no curso do processo durante o lapso apontado como prescricional. Sob ID 280435405 - pág. 47, há petição protocolada em março de 2010, e sob ID 280435405 - pág. 62, outra manifestação apresentada em março de 2013. Tais atos processuais demonstram inequívoco interesse na continuidade da demanda, afastando a alegação de inércia ou abandono.

Considerando que o marco inicial da prescrição, segundo a própria apelação, que remonta ao despacho de 09/04/2010, incide à espécie o regime do Código de Processo Civil de 1973. À luz desse diploma, o prazo prescricional não corre nos períodos em que o autor promove atos inequívocos voltados à citação ou ao regular andamento do feito. Assim, ausente a paralisação por culpa do exequente, e tendo havido impulsos processuais durante o período em questão, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva.

Tais manifestações afastam a prescrição intercorrente, pois não se configura o abandono injustificado, requisito essencial à fluência do prazo extintivo. Assim, é insustentável a alegação de inércia do exequente no período legal, estando evidenciada sua atuação diligente e contínua, o que obsta o reconhecimento da prescrição.

Além disso, impende destacar que a aplicação da Lei no 14.195/2021, que alterou dispositivos do Código de Processo Civil de 2015, atinentes à matéria, não se mostra juridicamente admissível no presente caso, porquanto tal diploma legal somente entrou em vigor após o transcurso do lapso prescricional reconhecido na sentença.

Sua incidência retroativa, portanto, afrontaria o princípio da segurança jurídica e a vedação expressa à retroatividade normativa em prejuízo de situação consolidada sob a vigência da legislação anterior, razão pela qual não pode produzir efeitos para fundamentar o reconhecimento da prescrição nos termos em que se deu.

Na espécie, observa-se que a parte autora diligenciou nos autos durante o período apontado como prescricional. À vista desse cenário, durante o referido interregno, o apelante não permaneceu inerte, tampouco abandonou injustificadamente seu mister de promover a movimentação processual.

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). (...). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine', porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz". 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022) (g.n).

Concluindo, a Lei no 14.195/2021, que promoveu alterações em dispositivos do Código de Processo Civil atinentes à matéria ora debatida, notadamente quanto à inaptidão de diligências meramente administrativas para a interrupção do prazo prescricional, não se aplica ao caso sub judice.

Tal diploma legal, bem como a jurisprudência dele derivada, não possui eficácia retroativa capaz de atingir prazos prescricionais já consumados sob a égide da legislação anterior. Com efeito, tratando-se de causa em que o termo inicial e o decurso do prazo prescricional ocorreram antes da vigência da Lei no 14.195/2021, descabe aplicar-lhe os novos entendimentos por ela inaugurados.

Derradeiramente, em situações nas quais a empresa e o sócio são demandados no mesmo processo, é possível que a citação válida de um dos coobrigados aproveite ao outro, sobretudo quando há solidariedade ou comunhão de interesses na demanda.

Essa hipótese encontra respaldo no art. 117, I, do Código de Processo Civil, que dispõe que o litisconsórcio é unitário quando, por sua natureza, a decisão deve ser uniforme para todos os litisconsortes. Ainda que não se trate de litisconsórcio unitário, a jurisprudência tem admitido, com base nos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, que a citação de um devedor solidário produza efeitos interruptivos também em relação aos demais.

Coaduna a corte superior:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO DA PESSOA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. VALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO EXEQUENTE. 1. É válida a citação da pessoa jurídica realizada na pessoa do sócio-administrador e recebida sem ressalvas pelo funcionário da portaria do condomínio edilício, de acordo com os termos do art. 248, §§ 2o e 4o, do CPC. 2. Ainda que assim não fosse, "o comparecimento de advogado, no processo, ainda que destituído de poder específico, supre a necessidade de citação da parte ré, quando sua atuação tem a finalidade de defesa de seu cliente contra a pretensão exercida pela parte autora, como, p. ex., a oposição de embargos à execução, a apresentação de exceção de pré-executividade ou a interposição de recursos, porquanto, nessa hipótese, presume-se a ciência inequívoca da propositura da ação" (STJ, AgInt no REsp n. 1.991.835/PR, DJe de 1/9/2022). 3. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado (STJ, AgInt no AREsp 1.083.358/RS, DJe 04/09/2017). (g.n).

Ante o exposto, não se verifica a ocorrência de prescrição, impondo-se, portanto, a manutenção da sentença.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025